Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (CEJUSCSUPERPRE). ART. 104A DO CDC (LEI 14.181/2021). DEVER DE COOPERAÇÃO QUALIFICADA DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES PRÉVIAS, CLARAS E RESUMIDAS SOBRE OS DÉBITOS (CDC, ARTS. 6o, III E XI, 54B E 54D). COMPARECIMENTO FORMAL À AUDIÊNCIA SEM INFORMAÇÕES MÍNIMAS. PRESENÇA DESQUALIFICADA. EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. SANÇÕES DO ART. 104A, §2o, DO CDC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. POSSIBILIDADE EM FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 125/2021 E NORMATIVO INTERNO DO TJDFT. MEDIDA INSTRUMENTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no âmbito de procedimento pré-processual de repactuação de dívidas (superendividamento), que, diante de atuação considerada desqualificada do credor na audiência global, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, a interrupção dos encargos da mora, a cessação de cobranças e a retirada do nome da consumidora de cadastros restritivos, com abertura de prazo para eventual prosseguimento na fase judicial do art. 104B do CDC.
II. Questão em discussão
2. Definir se, na etapa pré-processual prevista no art. 104A do CDC, é legítima a aplicação das sanções do §2o do referido artigo (suspensão da exigibilidade e interrupção dos encargos), quando o credor comparece sem apresentar informações mínimas sobre o débito, e se a medida viola o devido processo legal e o contraditório.
III. Razões de decidir
3. O microssistema do superendividamento impõe ao credor cooperação qualificada, que ultrapassa o comparecimento formal e exige disponibilização prévia, clara e resumida das informações essenciais do débito, de modo a permitir negociação informada e equilibrada.
4. A ausência dessas informações esvazia a audiência e compromete a finalidade do procedimento, sendo razoável equipará-la à ausência injustificada, autorizando a incidência das sanções do art. 104A, §2o, do CDC, inclusive em ambiente pré-processual conduzido por CEJUSC, conforme diretrizes do CNJ e regulamentação interna do Tribunal.
5. As medidas impostas têm natureza instrumental e temporária, voltadas à utilidade da conciliação e à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, não configurando tutela de mérito definitiva nem supressão de contraditório, pois permanecem condicionadas ao desenvolvimento do procedimento e ao eventual ingresso na fase judicial prevista no art. 104B do CDC.
6. Mantida a decisão que aplicou as medidas do art. 104A, §2o, do CDC em razão da presença desqualificada do credor na etapa pré-processual.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.